Tribunal: CARF
Processo: 16306.000193/2008-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16306.000193/2008-60
ACÓRDÃO
1401-007.183 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SPAL INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES. RENDIMENTOS. TRIBUTAÇÃO.
Constatada a contabilização do imposto retido e tributação da receita
pertinente, de se reconhecer a legitimidade da retenção de imposto.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito creditório adicional na importância de R$125.153,77,
e homologar as compensações até o limite do crédito disponível.

Sala de Sessões, em 15 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.183 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000193/2008-60
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cláudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira Machado (suplente
convocado), Andressa Paula Senna Lísias e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Para situar melhor o litígio posto, objeto do recurso voluntário, mostra-se adequado
iniciarmos desde o Despacho Decisório que indeferiu em parte a compensação pleiteada em
per/dcomp, ocasião em que promoveu a redução do saldo negativo de IRPJ do ano de 2002
declarado de R$ 875.042,25 para um saldo de R$ 312.470,41.
O saldo negativo de IRPJ do ano de 2002 compõe-se apenas de retenções de
imposto na fonte.
Segundo o referido Despacho, as razões da glosa de IRRF:

Apresentada manifestação de inconformidade ao referido Despacho, o órgão
julgador de primeira instância providenciou a realização de diligências, nos termos do Despacho
no 03 proferido pela 15a Turma da DRJ/RPO, em 31 de outubro de 2013, do qual reproduzo alguns
trechos.
A autoridade da DRF não admitiu as parcelas de: (i) R$ 125.153,77 (cod 1708 IRRF
REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA) e (ii) R$ 395.791,65
Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.183 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000193/2008-60
3
e R$ 41.629,42 (cod 5273 IRRF OPERAÇÕES DE SWAP (ART. 74 L 8.981/95), porque
não foram encontrados na DIPJ nem receitas de prestação de serviços, nem
rendimentos auferidos em operação de swap (as linhas 08 e 21 da Ficha 06A não
contêm valores declarados).
[...]
Quanto aos rendimentos de R$ 8.343.584,30 referentes à retenção de R$
125.153,77, sob código cod. 1708 IRRF REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR
PESSOA JURÍDICA, admite a Interessada não terem sido informados como receita,
mas alega terem sido oferecidos à tributação.
[...]
Como não há notícia de que, antes do Despacho Decisório, a interessada tivesse
sido instada a apresentar esclarecimentos e diante da apresentação, na
Manifestação de Inconformidade, de algumas cópias do Livro Razão, em
observância ao princípio da verdade material e para fins de evitar eventual
alegação de supressão de instância de julgamento e /ou cerceamento de defesa,
PROPONHO o encaminhamento do processo em diligência para que a Autoridade
Fiscal, intimando a contribuinte a apresentar sua escrituração, se assim entender
necessário, informe:
(i)
se nela é possível confirmar as alegações de oferecimento à tributação dos
rendimentos questionados (de R$ 1.978.958,31 e R$ 208.147,13,
totalizando R$ 2.187.105,44, e de R$ 8.345.884,30) e (ii) se, relativamente
a operações de swap, foram observadas as disposições dos §§ 3o e 4o do
art. 76 da Lei 8.981/95, e, (iii) em caso positivo, se as correspondentes
retenções na fonte podem ser admitidas na formação do crédito de Saldo
Negativo utilizado nas DCOMP em litígio, ou se há outros motivos que
inviabilizem tal reconhecimento.

DO RESULTADO DAS DILIGÊNCIAS
A autoridade diligenciadora reconheceu, como componente do saldo negativo de
IRPJ, o valor do IRRF oriundo de operações financeiras de SWAP (ratificado na decisão recorrida),
no valor de R$ 395.791,65, permanecendo o litígio apenas com relação às retenções de IRRF
oriundo de Receita com Prestação de Serviços, ou seja, o presente litígio cinge-se apenas à glosa
da de IRRF na importância de R$ 125.153,77.
Cientificada do resultado das diligências, a Contribuinte apresentou sua
manifestação, então dirigida à glosa remanescente de IRRF, de R$ 125.153,77:
Da Tributação das Receitas de Prestação de Serviços.
Já em relação à tributação referente às prestações de serviços dos quais a
contribuinte foi tomadora, em sede de resposta à intimação, restou amplamente
demonstrado que o valor de R$ 8.345.884,30, parcialmente reconhecido, embora
Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.183 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000193/2008-60
4
não tenha sido registrado como receitas na linha 8 da ficha 06-A, foi declarado
como estorno de despesas no centro de custos e alocado na ficha 04-A,
comprovando-se que as prestações de serviço objeto das notas fiscais destacadas
foram devidamente oferecidas à tributação.
Entretanto, em seu relatório, entendeu o I. Auditor Fiscal que “35. Em outras
palavras, a manifestante pretende “substituir” a informação que seria correta, que
é o oferecimento à tributação do rendimento bruto, oriundo da Prestação de
Serviços, na Linha 08 da Ficha 06 A, pelo registro dessa rubrica na Linha 23 da
Ficha 04 A (Custo Bens e Serviços Vendidos), mas no valor de R$ 83.810.532,99.
Como se vê, apenas com essa informação fica impossível firmar convicção da
verdade material dos fatos”.
Ainda, dispôs também que “36. Em outras palavras, apesar da farta
demonstração/esclarecimentos esgrimados pela contribuinte, data vênia, não
encontrei nenhum nexo causal entre essas duas informações (Linha 08 da Ficha 06
A X Linha 23 da Ficha 04 A, da DIPJ 2003)”.
Ora, de início, deve-se ressaltar que o próprio Auditor Fiscal reconhece ser farta a
documentação disponibilizada pela Requerente, porém acaba entendendo
posteriormente que não foi suficiente (??) para demonstrar que os valores
referentes às prestações de serviços foram devidamente tributados.
Vale relembrar que a Fiscalização deixou de reconhecer o direito ao crédito de
IRRF retido sobre a receita de prestação de serviços no valor de R$8.343.584,30,
sob o argumento de que tal receita não teria sido incluída na base de cálculo do
IRPJ, uma vez que não foi preenchida a linha 08 da Ficha 06A da DIPJ/2003.
De modo a demonstrar a efetividade das prestações de serviço realizadas, bem
como que os valores foram corretamente tributados, a Requerente apresentou em
sede de Manifestação de Inconformidade a tela do SAP que comprova o vínculo
dos valores ofertados à tributação com as Notas Fiscais dos respectivos serviços,
conforme destacado abaixo:
Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.183 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000193/2008-60
5

Os valores dos serviços e respectivas retenções acima indicados, constam
devidamente declarados na DIPJ da Requerente:

Veja, com relação às receitas de prestação de serviços nos valores de
R$102.916,00,
R$344.916,98,
R$822.812,00,
R$907.000,00,
R$707.467,00,
R$38.682,00,
R$512.609,00,
R$85.429,00,
R$476.162,00,
R$79.972,03,
R$375.511,00, R$1.441.293,00, R$255.381,58, R$451.291,00, R$634.352,00 e
R$279.895,00, a Requerente contabilizou estas receitas na conta 40071000
(Custos Cerveja Kaiser) que se refere aos custos de produção da Cerveja Kaiser.
Conforme demonstram as telas do SAP, os valores acima foram registrados como
estorno de custos, produzindo efeito credor no resultado da requerente e
compondo devidamente a base de cálculo do IRPJ.
Ainda, de acordo com a planilha de custos (Doc. 08 da Manifestação de
Inconformidade), o custo relativo à conta 40071000 totalizou R$84.149.366,21.
Considerando que o valor de R$338.833,22 se refere ‘ao PIS e à COFINS, na Ficha
04A, linha '23 da DIPJ/2003, 'foram declarados R$83.810.532,99’.
Por fim, deve-se relembrar também que o mero erro de alocação dos valores, que,
por um lapso, ao invés de serem incluídos na linha 8 da ficha 06-A, foram
declarados como estorno de despesas no centro de custos e alocados na ficha 04-
A, não dá ao Fisco o direito de deixar de reconhecer o crédito pretendido pela
Requerente.
Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.183 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000193/2008-60
6
Veja, por mais que os valores não tenham sidos incluídos na ficha correta, estes
foram efetivamente ofertados à tributação, de modo que não houve qualquer
prejuízo ao erário ou ao direito creditório da contribuinte, tratando-se de mero
erro no cumprimento de obrigação acessória.
Assim, o relatório do I. Auditor Fiscal restou parcialmente equivocado, pois
desconsidera a efetiva prestação dos serviços e sua consequente tributação, o que
concede ao contribuinte o direito creditório pleiteado.
Diante do exposto, reitera seu pedido de provimento da Manifestação de
Inconformidade apresentada, para que seja para que seja reconhecido o restante
do direito creditório pretendido, deferindo-se o Pedido de Restituição em exame e
homologadas as compensações declaradas.

DA DECISÃO RECORRIDA / VOTO
Conforme Acórdão de no 108-010.608 proferido pela 18a Turma da DRJ08, em
sessão de 02 de março de 2021, a DRJ acatou a conclusão da autoridade diligenciadora quanto ao
reconhecimento do IRRF decorrente dos rendimentos das operações de SWAP e, assim, nas
palavras da decisão recorrida, “...remanesce o litígio acerca do oferecimento à tributação dos
rendimentos relacionados à prestação de serviços.”
A seguir, então, reproduzo excertos do voto da decisão recorrida sobre o tema:
Sobre este tema específico, registro de início que a tese defendida pela interessada
não merece guarida, posto que o procedimento sustentado por ela não é acolhido
pela legislação que rege a matéria.
Na defesa oferecida, argumentou-se que as notas fiscais que descrevem as
receitas auferidas com a prestação de serviços foram contabilizadas como
redutoras de custos, procedimento inusitado que não está previsto na legislação,
conforme se depreende do artigo 187, I e II, da Lei no 6.404, de 1976, vigente à
época:
“Art. 187. A demonstração do resultado do exercício discriminará:
I - a receita bruta das vendas e serviços, as deduções das vendas, os abatimentos e
os impostos;
II - a receita líquida das vendas e serviços, o custo das mercadorias e serviços
vendidos e o lucro bruto;
III - as despesas com as vendas, as despesas financeiras, deduzidas das receitas, as
despesas gerais e administrativas, e outras despesas operacionais;
IV - o lucro ou prejuízo operacional, as receitas e despesas não operacionais;
(Redação dada pela Lei no 9.249, de 1995)
V - o resultado do exercício antes do Imposto sobre a Renda e a provisão para o
imposto;
Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.183 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000193/2008-60
7
VI - as participações de debêntures, empregados, administradores e partes
beneficiárias, e as contribuições para instituições ou fundos de assistência ou
previdência de empregados;
VII - o lucro ou prejuízo líquido do exercício e o seu montante por ação do capital
social.
§ 1o Na determinação do resultado do exercício serão computados:
a) as receitas e os rendimentos ganhos no período, independentemente da sua
realização em moeda; e
b) os custos, despesas, encargos e perdas, pagos ou incorridos, correspondentes a
essas receitas e rendimentos.
§ 2o O aumento do valor de elementos do ativo em virtude de novas avaliações,
registrados como reserva de reavaliação (artigo 182, § 3o), somente depois de
realizado poderá ser computado como lucro para efeito de distribuição de
dividendos ou participações.”
Segundo a legislação supra, apenas as despesas financeiras podem ser reduzidas
por receitas de mesma natureza.
[...]
Observe-se que a dedução em questão não está prevista nos artigos 289 a 291 do
Decreto no 3.000, de 1999:
“Subseção III
Custo dos Bens ou Serviços
Custo de Aquisição
Art. 289. O custo das mercadorias revendidas e das matérias-primas utilizadas
será determinado com base em registro permanente de estoques ou no valor dos
estoques existentes, de acordo com o Livro de Inventário, no fim do período de
apuração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 14).
§ 1o O custo de aquisição de mercadorias destinadas à revenda compreenderá os
de transporte e seguro até o estabelecimento do contribuinte e os tributos devidos
na aquisição ou importação (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 13).
§ 2o Os gastos com desembaraço aduaneiro integram o custo de aquisição.
§ 3o Não se incluem no custo os impostos recuperáveis através de créditos na
escrita fiscal.
Custo de Produção
Art. 290. O custo de produção dos bens ou serviços vendidos compreenderá,
obrigatoriamente (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 13, § 1o):
I - o custo de aquisição de matérias-primas e quaisquer outros bens ou serviços
aplicados ou consumidos na produção, observado o disposto no artigo anterior;
Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.183 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000193/2008-60
8
II - o custo do pessoal aplicado na produção, inclusive de supervisão direta,
manutenção e guarda das instalações de produção;
III - os custos de locação, manutenção e reparo e os encargos de depreciação dos
bens aplicados na produção;
IV - os encargos de amortização diretamente relacionados com a produção;
V - os encargos de exaustão dos recursos naturais utilizados na produção.
Parágrafo único. A aquisição de bens de consumo eventual, cujo valor não exceda
a cinco por cento do custo total dos produtos vendidos no período de apuração
anterior, poderá ser registrada diretamente como custo (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 13, § 2o).
Quebras e Perdas
Art. 291. Integrará também o custo o valor (Lei no 4.506, de 1964, art. 46, incisos V
e VI):
I - das quebras e perdas razoáveis, de acordo com a natureza do bem e da
atividade, ocorridas na fabricação, no transporte e manuseio;
II - das quebras ou perdas de estoque por deterioração, obsolescência ou pela
ocorrência de riscos não cobertos por seguros, desde que comprovadas:
a) por laudo ou certificado de autoridade sanitária ou de segurança, que
especifique e identifique as quantidades destruídas ou inutilizadas e as razões da
providência;
b) por certificado de autoridade competente, nos casos de incêndios, inundações
ou outros eventos semelhantes;
c) mediante laudo de autoridade fiscal chamada a certificar a destruição de bens
obsoletos, invendáveis ou danificados, quando não houver valor residual
apurável.”
De qualquer modo, a manifestante não trouxe argumentos que permitissem se
vislumbrar a possibilidade de que as receitas em questão estariam relacionadas
aos casos excepcionais discutidos pela doutrina. Pelo contrário, admitiu o erro
procedimental, mas sustentou a ausência de prejuízos ao erário: [...]
Pois bem.
O inciso III do § 4o do artigo 2o da Lei no 9.430, de 1996, que regula o
aproveitamento do IRRF na apuração do IRPJ a pagar ou do saldo negativo, é
explícito quando condiciona a dedução do IRRF à tributação das receitas
correlatas:
“Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do
Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.183 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000193/2008-60
9
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente,
deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais
concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e
35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
(...)
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.” (grifei)
O artigo 229 do Decreto no 3.000, de 1999, é claro neste sentido:
“Art. 229. Para efeito de pagamento, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
apurado no mês, o imposto pago ou retido na fonte sobre as receitas que
integraram a base de cálculo, bem como os incentivos de dedução do imposto
relativos ao Programa de Alimentação do Trabalhador, doações aos Fundos da
Criança e do Adolescente, Atividades Culturais ou Artísticas, Atividade Audiovisual,
e Vale-Transporte, este último até 31 de dezembro de 1997, observados os limites
e prazos previstos para estes incentivos (Lei no 8.981, de 1995, art. 34, Lei no
9.065, de 1995, art. 1o, Lei no 9.430, de 1996, art. 2o, e Lei no 9.532, de 1997, art.
82, inciso II, alínea "f").
Parágrafo único. No caso em que o imposto retido na fonte seja superior ao
devido, a diferença poderá ser compensada com o imposto mensal a pagar
relativo aos meses subseqüentes.” (grifei)
As duas normas supra transcritas evidenciam que o IRRF considerado na apuração
deve estar vinculado a receitas oferecidas à tributação, não se abrindo exceção
para redutor de despesa ou de custo. Ademais, a apuração do lucro real é uma
atividade complexa, visto que ele é composto de uma série de fatos econômico-
contábeis. Por isso, tais fatos (receitas e despesas) devem ser adequadamente
registrados/contabilizados a fim de se garantir a transparência dos cálculos.
[...]
Com isso, receitas devem ser declaradas como tais e não podem ser registradas
sorrateiramente como redutoras de despesas ou outra forma de crédito no
resultado, sob pena de comprometer a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Além disso, no caso concreto, a interessada efetivamente não apresentou as
contas do Livro Razão em que os custos são registrados, o que permitiria se
verificar que as nota fiscais foram de fato contabilizadas como redutoras de
custos. As telas do sistema SAP e as tabelas apresentadas não comprovam o fato
alegado, visto que não são elementos que legalmente integram a contabilidade.
Fl. 596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.183 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000193/2008-60
10
Quanto às notas fiscais de valores R$ 446.232,48, R$ 76.437,59 e R$ 264.814,00,
elas foram contabilizadas como receitas, não como redutoras de despesas (fls.
135). Logo, não é de se esperar que tenham contribuído para a formação do valor
“Custos Cerveja Kaiser” (fls. 137). Consequentemente, o fato de não constarem na
linha 08 da Ficha 06A da DIPJ (fls. 187) é forte indicação de que não foram
oferecidas à tributação.
Quanto à NF de valor R$ 40.140,64, a interessada argumentou que foi
contabilizada na conta “fretes diversos”. No entanto, não se vê prova de que a
receita correpondente tenha sido declarada na DIPJ.
[...]
A contribuinte, enfim, não demonstrou a liquidez e certeza do direito creditório
pleiteado: (i) defendeu tese jurídica não acolhida por este relator de que
lançamento de redutor de custo equivale a oferecimento à tributação; (ii) não
apresentou cópia do Livro Razão que comprovaria que os “CUSTOS CERVEJA
KAISER” foram efetivamente reduzidos em razão de serviços prestados e (iii) não
comprovou que os serviços decorrentes das notas fiscais nos 53955, 53590, 53588
e 53589 foram oferecidos à tributação na DIPJ.
[...]

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificado em 11 de junho de 2021 da decisão recorrida, a Interessada apresentou
seu recurso voluntário em 08 de julho de 2021, no qual, após discorrer sobre as várias peças
processuais dos autos, repete as alegações observadas na resposta à diligência efetivada,
acrescentando:
Por fim, com relação à receita no valor de R$ 40.410,64, cumpre esclarecer que
esta foi contabilizada na conta 12000220 e a sua contrapartida é a conta
51410000 (Fretes Diversos), conforme tabela abaixo:

É o relatório do essencial.

Fl. 597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.183 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000193/2008-60
11

VOTO
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Conforme relatoriado, tanto a unidade de origem quanto a decisão recorrida
amparam suas conclusões para não acatar o IRRF oriundo das receitas de prestação de serviços,
em uma questão contábil, uma vez que as referidas receitas não teriam sido contabilizadas no
campo próprio na DIPJ, mas, sim, como redutora de custos.
A Recorrente esclarece que, de fato, algumas receitas de prestação de serviços
foram contabilizadas em conta contábil de no 6161005 (Receita de Serviços) e em 40071000,
então denominada Custos Cerveja Kaiser, procedimento confirmado em sua escrituração contábil.
Como exemplo, a receita de prestação de serviços no valor de R$264.814,00
(fls.125, DOC 07) e sua contabilização na conta 161005:

Como exemplo, na conta redutora de custos, a receita de prestação de serviços no
valor de R$ 822.812,00 (fls.120) e sua contabilização na conta 40071000 (DOC.06):
Fl. 598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.183 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000193/2008-60
12
E assim, sucessivamente, para as demais receitas de outros períodos (DOC 06 E 07).
Em DOC 08, fl.127, tem-se a composição contábil dos custos de vendas de produtos,
onde encontra-se contemplado o custo total da conta 40071000 (Custos Cerveja Kaiser) no
montante de R$ 83.910.532,99, que compõe o Custo dos Produtos Vendidos de R$
666.956.738,31, (fls.129) e que foi então informado na DIPJ 2003 – Demonstração do Resultado
(fl.09):

[...]
Pode-se questionar o aspecto técnico da referida contabilização, mas entendo,
s.m.j, que não houve consequência tributária.
Conclusão
No ponto, dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito
creditório adicional na importância de R$ 125.153,77, homologando as compensações até o limite
do crédito disponível.

Fl. 599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.183 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000193/2008-60
13

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 600
DF CARF MF
Original